Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos, etc... Considerando que não consta pedido liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator